Tribunal: TJES
Processo: 0017751-70.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017751-70.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CAVALIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR. AFASTAMENTOS MÉDICOS REMUNERADOS. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE ATIVIDADE REMUNERADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de estelionato militar, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação pelo crime de estelionato militar; (2) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e as teses defensivas já examinadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão judicial contém ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se destinando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou a questão central submetida à apreciação, consistente na configuração do crime de estelionato militar mediante obtenção de vantagem indevida em razão de afastamentos remunerados do serviço militar concomitantes ao exercício de atividade remunerada junto ao OGMO.

O julgado consignou que o embargante, entre 2012 e 2016, apresentou atestados médicos para afastamento remunerado da Polícia Militar do Espírito Santo, alegando incapacidade para o serviço militar, enquanto exercia de forma regular e remunerada atividades laborativas no Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso.

A sobreposição entre os afastamentos médicos e as escalas de trabalho evidencia o induzimento da Administração em erro por meio de conduta omissiva dolosa quanto à real condição laboral do embargante.

O uso reiterado e estratégico de atestados médicos, associado ao exercício simultâneo de atividade remunerada incompatível com a incapacidade alegada, demonstra fraude apta à manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar.

O acórdão embargado afastou expressamente a tese de ausência de dolo específico e de ardil, bem como o pedido subsidiário de desclassificação para o delito de descumprimento de obrigação ou ordem, previsto no art. 324 do Código Penal Militar.

A violação de norma funcional, quando utilizada como meio fraudulento para obtenção de vantagem indevida, não configura mera infração administrativa ou disciplinar.

O julgador não está obrigado a rebater individual e exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia e enfrente os pontos capazes de infirmar a conclusão adotada.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna da decisão, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com inconformismo quanto à valoração das provas ou à conclusão jurídica adotada.

A pretensão de nova apreciação das teses defensivas já analisadas configura rediscussão do mérito da apelação, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração quando inexistente vício efetivo no julgado.

IV. DISPOSITIVO

13.
Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017751-70.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL CAVALIERI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL CAVALIERI - ES29082

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RAFAEL CAVALIERI,
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de estelionato militar, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas teses defensivas relativas à origem dos afastamentos médicos, à natureza das Atas de Inspeção de Saúde expedidas pela Junta Médica da Polícia Militar, à inexistência de prova técnica de simulação de enfermidade psiquiátrica, à ausência de individualização dos supostos atestados fraudulentos e à distinção entre incapacidade para o serviço militar e aptidão para atividades civis.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do acórdão embargado. Ao final, prequestionou a matéria para fins de interposição de recursos para os tribunais superiores.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento do julgado, e não à rediscussão da matéria já decidida.

Da leitura dos fundamentos adotados no acórdão embargado, verifico que a Turma julgadora examinou a questão central submetida à apreciação, qual seja, a configuração do crime de estelionato militar, mediante a obtenção de vantagem indevida em razão de afastamentos remunerados do serviço militar concomitantes ao exercício de atividade remunerada junto ao OGMO.

Constou do julgado que o embargante, entre os anos de 2012 e 2016, apresentou atestados médicos para afastamento remunerado da Polícia Militar do Espírito Santo, alegando incapacidade para o serviço militar, ao mesmo tempo em que exercia, de forma regular e remunerada, atividades laborativas no Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso. Também se consignou que a sobreposição entre os afastamentos e as escalas de trabalho evidenciaria o induzimento da Administração em erro, mediante conduta omissiva dolosa quanto à real condição laboral.

O acórdão embargado ainda enfrentou a tese de ausência de dolo específico e de ardil, concluindo que o uso reiterado e estratégico de atestados médicos, associado ao exercício simultâneo de atividade remunerada incompatível com a alegada incapacidade, demonstrava a existência de fraude apta à manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar.

Também foi afastado, de forma expressa, o pedido subsidiário de desclassificação para o delito de descumprimento de obrigação ou ordem, previsto no art. 324 do Código Penal Militar, por se entender que a violação de norma funcional teria sido utilizada como meio fraudulento para obtenção de vantagem indevida, não se tratando de mera infração administrativa ou disciplinar.

Desse modo, não se constata omissão relevante a ser suprida. O julgador não está obrigado a rebater, individual e exaustivamente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, especialmente quanto aos pontos capazes de infirmar a conclusão adotada. No caso, as razões de decidir foram apresentadas de maneira clara e coerente.

Também não se verifica contradição interna no acórdão. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente dentro da própria decisão, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com eventual inconformismo da parte quanto à valoração das provas ou à conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador.

Em verdade, os embargos revelam pretensão de reexame do mérito da apelação, mediante nova apreciação das teses defensivas já analisadas. Tal finalidade, entretanto, não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais de vício efetivo no julgado, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e não acolher os embargos de declaração.